Tribunal: TJSP
Processo: 1026026-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Banco do Brasil S/A é parte passiva legítima em ação promovida por beneficiário do PASEP, objetivando a restituição de valores indevidamente subtraídos da conta PASEP, bem como os decorrentes da não incidência dos critérios corretos de atualização monetária e juros de mora – Parte autora, titular de conta Pasep, como se verifica dos documentos juntados com a

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Banco do Brasil S/A é parte passiva legítima em ação promovida por beneficiário do PASEP, objetivando a restituição de valores indevidamente subtraídos da conta PASEP, bem como os decorrentes da não incidência dos critérios corretos de atualização monetária e juros de mora – Parte autora, titular de conta Pasep, como se verifica dos documentos juntados com a inicial, promove demanda contra o Banco do Brasil S/A, nominada de "ação de reparação por danos materiais", objetivando a condenação da parte é ao pagamento de "valores desfalcados de sua conta", por subtração e/ou falta de repasse, por ocasião da mudança da destinação odo fundo PASEP, ocorrida com a promulgação da CF/88 – Reforma da r. sentença deve ser reformada, para afastar o julgamento de extinção da ação ajuizada pela parte apelante, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva - Incabível o prosseguimento do julgamento da matéria de mérito da oposição com base no art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015. porque o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, até mesmo porque as questões não apreciadas pelo MM Juízo a quo não envolvem matéria exclusivamente de direito.
Recurso provido, em parte.